Tribunal: TJMT
Processo: 1017042-24.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017042-24.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SIRLENE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 452.922.801-00 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RETIDO PELO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, § 3º do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

Caracterizado o bloqueio indevido de numerário na conta corrente/salário da consumidora, qualificada como verba alimentar, gera, por si só, prejuízo moral, ante a privação de numerário destinado à sua subsistência.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1017042-24.2021.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

SIRLENE FERREIRA DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Cominatória cumulada com Indenização por Danos Morais nº 1017042-24.2021.8.11.0003,
ajuizada por
SIRLENE FERREIRA DOS ANJOS,
que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao
pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida em 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante aduz em suas razões que
“foi realizado bloqueio de valores em sua conta-corrente em razão de uma ordem judicial, contudo afirma que referida ordem foi posteriormente cassada através de recurso interposto pela parte perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região” (sic).

Alega que
“não há evidências de que o banco tenha realizado qualquer bloqueio na conta-corrente da apelada, isso porque, no ato da formalização do contrato, como é de praxe, foram devidamente elucidados os termos do contrato, sendo que por vontade própria o apelado firmou contrato com o banco apelante, sendo que não há que se falar em ato ilícito no presente caso” (sic).

Assevera que,
“no caso em apreço, sequer há que se falar em dano moral, pois em momento algum a autora comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização” (sic).

Afiança que
“colocada às claras a legalidade da formação do contrato celebrado, evidente que o recorrente não praticou nenhum ato ilícito, agindo em exercício regular de direito do credor, razão pela qual não há que se falar em inexistência do contrato ou restituição de parcelas pagas devendo a sentença ser reformada integralmente julgando os pedidos iniciais totalmente improcedentes” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e eventualmente, caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id. 183048155).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 183048157)

Houve o recolhimento do preparo no id. 183048153.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Ressai dos autos que
SIRLENE FERREIRA DOS ANJOS
ajuizou Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que é cliente do requerido, sendo titular da conta corrente nº 0014639-0, agência 0252.

Afirma que realizou alguns empréstimos junto ao Banco requerido a alguns anos, não sabendo especificar precisamente seus valores e parcelas. Alega que é aposentada do INSS e que o seu benefício ficou suspenso durante muitos anos, porém, após o deferimento judicial condenando o INSS a restabelecer seu benefício, foi determinada a implantação da sua aposentadoria por invalidez com previsão de pagamento para o dia 25/05/2021.

Assevera que, ao ser implantado seu benefício, o Banco requerido bloqueou 100% do valor creditado em conta, não dando a mínima chance da parte autora renegociar os débitos pendentes junto ao requerido.

Diante das várias tentativas junto ao Banco requerido, na tentativa de solucionar a demanda, a requerente não viu outra alternativa a não ser recorrer ao Poder Judiciário, haja vista que o seu benefício previdenciário foi totalmente retido pelo Banco, estando a mesma sem qualquer meio de subsistência.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que o requerido se abstenha de realizar qualquer bloqueio do seu benefício previdenciário, enquanto perdurar a lide, bem como que realize imediatamente o desbloqueio do benefício referente ao mês de abril de 2021; e no mérito, pugnou pela procedência dos pedidos, para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente no desbloqueio imediato dos valores bloqueados, bem como ao pagamento da indenização por danos morais (Id. 183047274).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida em 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco demandado pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar o dano moral arbitrado, ao fundamento de que não se vislumbra no caso os requisitos essenciais para a caracterização do dever de reparar, haja vista a inexistência de ato ilícito, bem como a ausência de nexo de causalidade, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, necessário transcrever parte dos fundamentos utilizados pela douta sentenciante, que bem externou a questão acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição bancária,
ipsis litteris
:

“(...)

No caso posto à liça, incontroversa restou a má prestação do serviço prestado pela empresa ré, causando prejuízos à pessoa da autora.

A autora narrou o fato, com detalhes, alicerçando-com prova documental. A parte ré, por sua vez, nada centrou no processo no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

Assim, muito embora o réu afirme que não há comprovação sólida e idônea de que tenha sido negligente e omisso em algum momento, há informes seguros de que houve má prestação dos serviços.

Não há que se negar que a autora possa ter agido com certa negligência ao não honrar seu compromisso junto à instituição financeira, todavia, o bloqueio junto à conta corrente da autora somente se concretizou com a negligência perpetrada pelos prepostos do réu, e acabou causando prejuízos à pessoa da autora. Portanto, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que comprovado restou nos autos que a autora, por seu representante legal sofreu danos em seu patrimônio psíquico, devendo a parte requerida, por consequência lógica, ombrear com a responsabilidade.

Assim, provado nos autos que houve má prestação do serviço, fato esse de exclusiva culpa da parte ré, assim, havendo o dano moral, impõe se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada “ (Id.
183048152).

Assim sendo, como bem exposto na sentença, restou evidenciado a falha na prestação dos serviços bancários
, que gera o dever de indenizar.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -
BLOQUEIO INFUNDADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE VIDA JUNTO AO INSS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC -
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Apesar de defender que não praticou qualquer conduta que pudesse ensejar danos, se, por repetidas vezes a instituição financeira impede o saque do benefício previdenciário do autor, ao argumento de ausência de realização da prova de vida, mesmo o autor comprovando ter providenciado a atualização por aplicativo oficial e comparecendo pessoalmente à agência bancária, o requerido insiste no bloqueio, à toda evidência, caracterizada a falha na prestação de serviços e configurado o dever de indenizar. Arbitrados os danos morais em valor razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução”.
(TJ-MT 10034472120228110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE VALORES NA CONTA CORRENTE EM QUE A AUTORA APOSENTADA RECEBE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– MOTIVAÇÃO INEXPLICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO INDEVIDO –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
– TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54/STJ)– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de explicitação dos motivos da realização de bloqueio de valores na conta corrente onde pessoa aposentada recebe seu benefício previdenciário conduz à conclusão judicial de que o bloqueio se deu de forma ilícita. 2. O bloqueio injustificado de valores em conta corrente gera dano moral indenizável. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar condizente com o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, ou seja, deve ser elevado o suficiente para penalizar a conduta e desestimular a reincidência do agente, levando-se em consideração, ainda, a gravidade do ato lesivo e a extensão do dano suportado pela vítima. 4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem sobre o valor indenizatório a partir do evento danoso
.(TJ-MT - APL: 00417672920118110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2017).

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023